Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702925-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA APARECIDA SILVA VIEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED ITARUMA DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por FERNANDA APARECIDA SILVA VIEIRA objetivando a antecipação da pretensão recursal. Na origem, foi proferida decisão rejeitando a impugnação à penhora efetivada em suas contas bancárias. Sustenta a agravante que a decisão proferida não deve prevalecer pois o bloqueio compromete o mínimo existencial de sua família, em afronta ao comando do art. 833, X, do CPC. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, presente em parte os requisitos da tutela de urgência vindicada. O STJ, nos Embargos de Divergência em Resp 1.874.222/DF, mitigou a impenhorabilidade salarial por dívida não alimentícia, admitindo a penhora da verba em até 30% dos rendimentos do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)”. Na hipótese, a penhora foi mantida porque a recorrente não justificou efetivamente os outros ingressos em sua conta bancária. O juízo executante apontou a existência de um ingresso relativamente intenso de recursos nas contas da agravante. Há de se considerar que na origem também foi reconhecida a natureza salarial de parte do valor bloqueado, o que atrai a incidência do julgado acima transcrito. A dívida executada remonta o valor aproximado de R$15.000,00 e a execução tramita há pouco mais de um ano. Para o fim de resguardar os interesses das partes, tenho que seria prudente determinar a manutenção do bloqueio e determinar a expedição de alvará apenas após o julgamento do recurso. Assim, ante a existência dos requisitos da tutela recursal, o pedido deve ser parcialmente deferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a manutenção do bloqueio até o julgamento definitivo do recurso, impedindo o levantamento de valores por quaisquer das partes. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispenso o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.